Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745791-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS, RODRIGO SIQUEIRA DE ABREU E LIMA, JULIANA ZUBA DE ABREU E LIMA DECISÃO O presente agravo, entre tantos outros que foram interpostos pelos agravantes, impugna, especificamente, a decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Execução de Título Extrajudicial (0013381-47.2016.8.07.0001), condenando os agravantes/executados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% do valor da causa (ID 169627883). De início, verifica-se que a questão referente à prevenção já foi resolvida na PetCiv 0714021-02 (decisão de ID 36225459) e na ApCiv 0013381-47 (decisão ID 35926828). Logo, não conheço da arguição de prevenção suscitada pelos agravantes (ID 66531484). Na decisão de ID 56457333 foi determinada a suspensão do presente agravo, até o trânsito em julgado do AResp. n. 2.500.419/DF, que já ocorreu, conforme documento de ID 66007914, p. 12. Nota-se, ainda, que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido ao AREsp. n. 2.505.321/DF, nos termos da TAA STJ n. 113/DF, pois já julgado o recurso. na data de 12/8/2024 (ID 66531485). Assim, os autos retomarão seu curso normal. Outrossim, para melhor análise da eventual perda do objeto do presente recurso, juntem os agravantes as decisões citadas nas certidões de ID 66531485 e ID 66531486, referentes aos AREsp. n. 2.505.321/DF e AREsp. n. 2.598.233/DF. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora